Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-27.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001499-27.2025.8.11.0007
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. MÉRITO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. CRISE HÍDRICA. ESTIAGEM EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR. RACIONAMENTO EMERGENCIAL AUTORIZADO PELO PODER PÚBLICO. MEDIDAS MITIGATÓRIAS ADOTADAS PELA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, fundada em alegadas irregularidades no fornecimento durante a crise hídrica que acometeu o município em 2024.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide sem decisão de saneamento e sem oportunidade de produção de prova testemunhal caracterizaria cerceamento de defesa; (ii) no mérito, procedência dos pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do serviço essencial, descumprimento de cronograma de racionamento e fornecimento de água imprópria para consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar se a interrupção e irregularidade no fornecimento de água durante crise hídrica configuraram falha na prestação de serviço público essencial apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não possui caráter absoluto, admitindo causas excludentes como o caso fortuito e a força maior, capazes de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso.
6. A estiagem severa formalmente declarada por decreto municipal e reconhecida por agência reguladora estadual constitui evento climático excepcional, apto a caracterizar força maior e romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado.
7. O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em emergência hídrica, não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço ou violação à dignidade da pessoa humana, especialmente quando a concessionária demonstra a adoção de medidas emergenciais mitigatórias.
8. A configuração de dano moral indenizável por interrupção no fornecimento de água exige a demonstração de sofrimento intenso ou circunstância excepcional que ultrapasse os limites do mero aborrecimento decorrente das restrições impostas por crise hídrica generalizada que atinge toda a coletividade local.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 355, I; Lei n. 8.987/95, art. 6o, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1001490-65.2025.8.11.0007, ApCiv 1001510-56.2025.8.11.0007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001499-27.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DHEINE FABIANO DE LIMA - CPF: 982.300.181-20 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CO
NS
UMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. MÉRITO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. CRISE HÍDRICA. ESTIAGEM EXCEPCIONAL. FORÇA MAIOR. RACIONAMENTO EMERGENCIAL AUTORIZADO PELO PODER PÚBLICO. MEDIDAS MITIGATÓRIAS ADOTADAS PELA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, fundada em alegadas irregularidades no fornecimento durante a crise hídrica que acometeu o município em 2024
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença para reabertura da fase i
ns
trutória, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide sem decisão de saneamento e sem oportunidade de produção de prova testemunhal caracterizaria cerceamento de defesa;
(
ii
)

no mérito
, procedência dos pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais decorrentes da interrupção do serviço essencial, descumprimento de cronograma de racionamento e fornecimento de água imprópria para co
ns
umo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão co
ns
istem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(
ii
)
analisar se a interrupção e irregularidade no fornecimento de água durante crise hídrica configuraram falha na prestação de serviço público essencial apta a e
ns
ejar indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental co
ns
tante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

5
.

A respo
ns
abilidade objetiva das concessionárias de serviço público não possui caráter absoluto, admitindo causas excludentes como o caso fortuito e a força maior, capazes de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso.

6.

A estiagem severa formalmente declarada por decreto municipal e reconhecida por agência reguladora estadual co
ns
titui evento climático excepcional, apto a caracterizar força maior e romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado
.

7.

O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em
emergência
hídrica, não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço ou violação à dignidade da pessoa humana, especialmente quando a concessionária demo
ns
tra a adoção de medidas emergenciais
mitigatórias.

8.
A configuração de dano moral indenizável por interrupção no fornecimento de água exige a demo
ns
tração de sofrimento inte
ns
o ou circu
ns
tância excepcional que ultrapasse os limites do mero aborrecimento decorrente das restrições impostas por crise hídrica generalizada que atinge toda a coletividade local
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, e 355, I; Lei n. 8.987/95, art. 6o, § 1o
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1001490-65.2025.8.11.0007,
ApCiv
1001510-56.2025.8.11.0007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela
autora
DHEINE FABIANO DE LIMA
contra a sentença
de
im
procedência
do
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da Ação
de

Indenização

por
Danos Morais

n.
1001499-27.2025.8.11.0007
, ajuizada
em face de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
.

Na
petição inicial
,
a
autor
a

expôs que,
em
outubro
/
2024, enfrentou graves dificuldades no abastecimento de água potável em sua residência, decorrentes da crise hídrica que assolou o município.

Sustent
ou
que, embora a concessionária tenha divulgado um cronograma de racionamento, este não foi cumprido
.

Relatou diversas tentativas administrativas de solução, registradas sob os protocolos
n
. 33541514, 33490188, 33462247, dentre outros
, mas não obteve êxito
, o que resultou na privação do serviço essencial por mais de 10 (dez) dias
.

No plano jurídico, d
estacou a

relação de co
ns
umo
, a respo
ns
abilidade objetiva da requerida
e
a aplicação da inversão do ônus da prova.

Afirmou que
a interrupção
do serviço essencial
por período significativo
, aliada à ausência de
justificativa, comunicação prévia e
qualquer solução emergencial,
configur
aria
falha na prestação do serviço.

Asseverou a
ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão da interrupção de serviço essencial e da necessidade de deslocamento
para outras residências a fim de tomar banho
, o que teria
causado co
ns
trangimento, humilhação, “inconvenientes logísticos” e desgaste emocional.

Alegou
que foi submetida à perda de várias horas úteis, em decorrência
da necessidade de realizar contato com a concessionária e órgãos públicos na tentativa de resolver o problema do desabastecimento de água
, tentativas que restaram infrutíferas e permitiriam indenização temporal, com base na
Teoria do Desvio Produtivo
.

R
equereu a
concessão da justiça gratuita e a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
, além das custas e honorários advocatí
cios em 20% sobre o valor da condenação
(id.
326961368
).

A
gratuidade da justiça fo
i

concedida
(id.
326961383
)
.

Na

contestação
,
a
requerida arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva,
destacando que
é mera executora técnica do serviço delegado, enquanto
a
responsab
ilidade

pela

gestão da água e pela segurança hídrica
seria
de titularidade do Poder Público Municipal
.

Suscitou a conexão com outras 21
(vinte e uma)
demandas idênticas ajuizadas pelo mesmo patrono
,
“
c
om idêntica causa de pedir, fundamentação jurídica e estrutura argumentativa
”
, o que, a seu ver, configuraria
advocacia predatória
.

Salientou que a utilização de petições idênticas e em massa, pelo mesmo patrono,
caracterizaria

litigância de má-fé e
abuso do direito de ação
, com tentativa de obtenção de proveito econômico indevido.

No mérito, defendeu a ocorrência de
força maior
decorrente da estiagem histórica de 2024, amparada pelo Decreto Municipal n. 137/2024 e pela Resolução AGER/MT n. 005/2024, que autorizaram o racionamento emergencial.

Sustentou que a concessionária atua exclusivamente como executora técnica do serviço delegado, sem competência para gerir recursos hídricos ou influenciar fenômenos climáticos.

Asseverou que
a
autor
a
não solicitou o caminhão-pipa disponibilizado gratuitamente e que o histórico de co
ns
umo da unidade não demo
ns
trou redução significativa,
o que indicaria
manutenção do abastecimento nos dias previstos
e cumprimento d
o cronograma.

Invocou a NBR 5626/2020 da ABNT quanto à obrigatoriedade de reservatório domiciliar com capacidade mínima para 24 horas de co
ns
umo
, de modo que
, na

sua ausência,
os tra
ns
tornos
caracterizaria
m
culpa
exclusiva
do co
ns
umidor
.

Afirmou que, diante do
evento climático extremo
, adotou diversas
medidas a fim de mitiga
r
os tra
ns
tornos da crise hídrica
, sem qualquer interrupção absoluta ou falha na prestação do serviço.

Defendeu a presunção de legalidade dos atos praticados pela concessionária e a desnecessidade de inversão do ônus da prova
.

Refutou os danos morais sob o argumento de mero aborrecimento, ausência de nexo causal e tentativa de enriquecimento ilícito.

R
equereu
a extinção do processo por ilegitimidade passiva, o
u
o julgamento em conjunto dos processos
alegadamente conexos
, ou a distribuição por dependência aos autos mais antigos, bem como
a expedição de ofício à
OAB/MT
,

por suposta
advocacia predatória
, e reconhecimento de litigância de má-fé, com aplicação de multa
.

No mérito, pugnou pela
improcedência dos pedidos da inicial
(id.
326961396
).

Na
impugnação
à contestação,
a autora
alegou

que a contestação apresentada seria genérica
, sem enfrentar
as peculiaridades da situação
, como o suposto descumprimento do cronograma de abastecimento.

Rechaçou
o pedido de
conexão/distribuição por dependência, por se tratar de situações individualizadas e pedidos personalíssimos.

Refutou a alegação de litigância de má-fé/advocacia predatória,
sob as alegações de
inexistência de dolo e
de
legitimidade de múltiplas ações decorrentes de direitos individuais homogêneos, com menção ao caráter irrisório do número de demandas diante da população local.

S
ustentou a legitimidade passiva da concessionária
– prestadora direta do serviço de fornecimento de água –
e a incidência do C
ódigo de
D
efesa do
C
o
ns
umidor
, com respo
ns
abilidade objetiva e dever de continuidade do serviço essencial, inclusive com menção
à cláusula 7, inciso X, ite
ns
8 e 9
do contrato de concessão
n
.
344/2002
, que prevê
a
respo
ns
abilidade
da empresa
por danos
decorrentes dos serviços prestados
.

Defendeu que a estiagem seria evento previsível e recorrente, não caracterizando força maior, e apontou contradição da r
equerida
ao exigir reservação para 24 horas enquanto o próprio cronograma previa intervalos de até dois dias
entre os abastecimentos
.

Reiterou a falha na prestação do serviço, com desabastecimento por
vários
dias, descumprimento do cronograma e fornecimento de água imprópria para co
ns
umo.

Caracterizou
o argumento de “co
ns
tância do co
ns
umo” como i
ns
uficiente para afastar intermitência/baixa pressão e má qualidade
da água
.

Reforçou o pedido de inversão do ônus da prova,
a configuração de dano moral (
in
re

ipsa
) e a aplicação da teoria do desvio produtivo do co
ns
umidor,
com
a procedência da inicial

(id.
326961860
).

Na
sentença
, o Juízo de origem

afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
,
sob a ótica da Teoria da Asserção
,
e rejeitou o pedido de conexão
,
por ausência de risco de decisões contraditórias.

Fundamentou que, embora a interrupção do fornecimento de água por período contínuo possa implicar dano moral, a situação decorreu de escassez notória e racionamento emergencial autorizado pelo Ente Municipal,
o que configuraria
verdadeira crise hídrica de conhecimento público.

Consignou que a análise do histórico de consumo da unidade não revelou grave discrepância entre o período questionado e os meses anteriores e subsequentes, o que permit
iria
considerar a ausência de desabastecimento total do sistema.

Pontuou que a mera descontinuidade do serviço não ocasiona violação aos direitos da personalidade, exigindo-se comprovação da suspe
ns
ão total do fornecimento por vários dias ininterruptos para configurar dano indenizável.

Asseverou que a inversão do ônus da prova não exclui o disposto no art. 373
do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, recaindo ao consumidor a atribuição de prova mínima dos fatos narrados.

Reconheceu que as irregularidades no fornecimento decorreram de evento capaz de romper o nexo de causalidade (força maior).

Julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
da inicial e c
ondenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa, suspe
ns
a a exigibilidade
,

em razão d
a justiça
gratuita
(id.
326961862
).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente,
que
o julgamento antecipado da lide sem decisão de saneamento e sem oportunidade de produção de prova testemunhal
caracteriza
ria
violação
ao art. 370 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Aduz que o processo demandava dilação probatória para comprovar os períodos de desabastecimento e a respo
ns
abilidade da concessionária
, razões pelas quais a sentença teria incorrido em cerceamento de defesa.

No mérito,
rei
tera os argumentos apresentados na inicial e na impugnação à contestação.

Requer a anulação da sentença para reabertura da fase i
ns
trutória
,
ou, subsidiariamente,
a procedência dos pedidos iniciais
(id.
326961863
).

Nas

contrarrazões
, a apelada
contrapõe a alegação de cerceamento de defesa, por entender que
a matéria discutida nos autos é

predominantemente documenta
l e suficiente para formar o convencimento do Juízo.

Reitera os argumentos da contestação e postula a manutenção da sentença de improcedência
(id.
326961866
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar

se a interrupção e irregularidade no fornecimento de água à unidade co
ns
umidora da autora, durante a crise hídrica de 2024, configuraram falha na prestação de serviço público essencial apta a e
ns
ejar indenização por danos morais
–
ou se, ao revés, os fatos decorreram de evento de força maior (estiagem excepcional), suficiente para romper o nexo causal e afastar a respo
ns
abilidade civil da concessionária.

Todavia, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida.

Embora a apelante sustente que a sentença incorreu em cerceamento de defesa
, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando o acervo probatório constante dos autos se revelar suficiente à formação de seu convencimento,
hipótese
em que é
desnecessária a produção de outras provas.

Além disso, o
sistema processual civil
brasileiro
adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário da prova e detém a prerrogativa de indeferir diligências probatórias que não se mostrem úteis ou necessárias ao deslinde da controvérsi
a
, sem que isso implique afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido, a
ausência de produção de prova oral, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria eminentemente de direito e se encontra suficientemente i
ns
truído por prova documental,
de modo que, nesses casos, é
legítimo o julgamento antecipado da lide.

Sobre o assunto, já decidiu este Tribunal:

“
(...)
A ausência de requerimento específico de produção probatória pelo apelante e a suficiência da prova documental co
ns
tante dos autos legitimam o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, especialmente quando os fatos controvertidos
encontram-se
adequadamente esclarecidos e a controvérsia envolve primordialmente matéria de direito. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1001510-56.2025.8.11.0007, rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Vice-Presidência,
j
ulgado em 02/12/2025).

Esse
entendimento harmoniza-se, ainda, com o art. 5o, LXXVIII, da Co
ns
tituição Federal, que prestigia a razoável duração do processo, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Na hipótese dos
autos,
a apelante não
indicou
, em nenhum momento processual – seja na petição inicial, seja na impugnação à contestação –
fatos específicos controvertidos que dependessem de esclarecimento por prova oral ou técnica, limitando-se a juntar documentos e a sustentar a inversão do ônus da prova.

A controvérsia instaurada diz respeito aos efeitos jurídicos da crise hídrica histórica que acometeu o Município de Alta Floresta no ano de 2024, fato notório e amparado por atos administrativos que autorizaram o racionamento
emergencial,
com
discussão centrada na configuração, ou não, de força maior apta a afastar a responsabilidade civil da concessionária.

Os elementos relevantes
–
cronograma de racionamento, decretos municipais, histórico de consumo da unidade e registros administrativos
–

encontram-se documentalmente comprovados, não havendo controvérsia fática complexa a exigir prova oral.

O magistrado de origem, inclusive, por atuar na própria Comarca afetada pela crise hídrica, detinha pleno conhecimento da realidade local e entendeu fundamentadamente pela suficiência do conjunto probatório.

Portanto,
diante da
suficiência do acervo documental e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, o julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o apelo não merece provimento.

A prestação de serviço público de abastecimento de água por concessionária i
ns
ere-se no conceito de relação de co
ns
umo,
de modo que é aplicável
o Código de Defesa do Co
ns
umidor.

Nessas hipóteses, a respo
ns
abilidade civil é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Co
ns
tituição Federal, bem como do art. 14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
o
ns
umidor
, bastando, em regra, a demo
ns
tração da conduta, do dano e do nexo causal.

Todavia, a respo
ns
abilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto
,
na medida em que
admite causas excludentes, dentre as quais se i
ns
erem o caso fortuito e a força maior, tradicionalmente compreendidos como eventos
inevitáveis, imprevisíveis ou irresistíveis, capazes de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso.

O

art. 22 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e
o
art. 6o, § 1o, da Lei n
.
8.987/95

disciplinam
a continuidade do serviço

no âmbito dos serviços públicos essenciais.

Entretanto, o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas excepcionais e temporárias, como o racionamento, quando amparadas por ato do Poder Público e justificadas por situação emergencial devidamente reconhecida, especialmente em contextos de crise hídrica decorrente de estiagem severa.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a estiagem extraordinária, formalmente declarada por autoridade competente e caracterizada por índices pluviométricos muito abaixo da média histórica, con
stitui
evento climático excepcional apto a caracterizar força maior
, rompe
o nexo causal
e afasta
o dever de indenizar, desde que demonstrada a adoção de medidas diligentes pela concessionária para mitigar os impactos da escassez.

Nesse sentido:

“
(...)
5. A respo
ns
abilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas não possui caráter absoluto, admitindo excludentes como o caso fortuito e a força maior.

6. A estiagem severa que acometeu o Município de Alta Floresta/MT, reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual, co
ns
titui evento climático excepcional, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

7. Demo
ns
trada a adoção de medidas emergenciais pela concessionária, como a implementação de cronograma de racionamento, divulgação prévia à população e disponibilização de abastecimento por caminhão-pipa, não se configura falha na prestação do serviço.

8. O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em
situação de emergência
hídrica, não caracteriza, por si só, violação à dignidade da pessoa humana nem gera dano moral presumido, exigindo-se prova concreta de sofrimento inte
ns
o que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1001490-65.2025.8.11.0007, rela. Des
a
.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026).

No caso concreto, é fato público e notório que o Município de Alta Floresta/MT enfrentou, no segundo semestre de 2024, severa crise hídrica, reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual, que autorizaram o racionamento emergencial de água.

A concessionária comprovou a implementação de cronograma de abastecimento amplamente divulgado, bem como a adoção de medidas mitigatórias, como captação emergencial, ampliação da estrutura operacional e disponibilização de caminhão-pipa à população
, mediante solicitação
.

Além disso
, o
histórico de co
ns
umo da unidade da apelante, conforme destacado na sentença, não revelou interrupção absoluta do fornecimento, tampouco discrepância significativa que evidenciasse privação total do serviço por período prolongado. Ao contrário, os dados indicam manutenção de co
ns
umo compatível com situação de racionamento.

A situação narrada, portanto, i
ns
ere-se no contexto de racionamento temporário regularmente autorizado pelo Poder Público, decorrente
de evento climático excepcional, não havendo comprovação de falha autônoma, omissão específica ou negligência da concessionária apta a caracterizar ato ilícito indenizável.

Não se demo
ns
trou, ademais, sofrimento inte
ns
o ou circu
ns
tância excepcional que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento decorrente das restrições impostas pela crise hídrica generalizada que atingiu toda a coletividade local.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
DHEINE FABIANO DE LIMA
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

Por co
ns
eguinte, em vista do art
.
85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, diante da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026